Tribunal: TJDFT
Processo: 0730477-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
EMENTA: Direito processual civil. Agravo de instrumento. cumprimento de sentença. Excesso de execução. Parte assistida pela defensoria pública. Remessa dos autos à contadoria judicial. Cabimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra a decisão que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença, bem como não remeteu os autos à Contadoria Judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível a remessa dos autos à Contadoria Judicial quando a parte beneficiária da gratuidade de justiça e assistida pela Defensoria Pública alega excesso de execução sem apresentar cálculos detalhados.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 525, §4o, do CPC, compete ao executado declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, quando apontar excesso de execução.
5. Sendo a parte assistida pela Defensoria Pública, que não dispõe de recursos técnicos para elaboração dos cálculos, impõe-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial para garantir ampla defesa, contraditório e acesso à justiça.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido.

Legislação relevante citada: Arts. 98, §1o, VII, e 525, §4o, ambos do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1736086, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 26/07/2023; TJDFT, Acórdão 1723873, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 29/06/2023.